Tribunal: TJSP
Processo: 2173390-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de intermediação e condicionamento de contratação de atleta – Suspensão dos embargos opostos à execução até que as partes submetam a controvérsia à Câmara arbitral - Descabimento – Convivência dos institutos da arbitragem e da executividade aos quais se submetem o contrato excutido – Competência do juízo arbitral para dirimir as

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento particular de intermediação e condicionamento de contratação de atleta – Suspensão dos embargos opostos à execução até que as partes submetam a controvérsia à Câmara arbitral - Descabimento – Convivência dos institutos da arbitragem e da executividade aos quais se submetem o contrato excutido – Competência do juízo arbitral para dirimir as questões relativas à causa subjacente não impede a execução do título executivo extrajudicial – Exegese do art. 784, III, do CPC/2015 – Precedentes - Decisão reformada para que se afaste a suspensão dos embargos opostos à execução - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000658001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2173390-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
R.W.M. MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA EPP, é agravado
SANTOS FUTEBOL CLUBE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, deram provimento ao recurso. Declara voto o 3o
julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43951
AGRV.No: 2173390-16.2019.8.26.0000
COMARCA: Santos
AGTE. : R.W.M. Martins Assessoria Esportiva Ltda. EPP
AGDO. : Santos Futebol Clube
DECISÃO DO JUIZ: José Alonso Beltrame Júnior
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Instrumento particular de intermediação e
condicionamento de contratação de atleta

Suspensão dos embargos opostos à execução até
que as partes submetam a controvérsia à Câmara
arbitral - Descabimento
Convivência dos
institutos da arbitragem e da executividade aos
quais se submetem o contrato excutido

Competência do juízo arbitral para dirimir as
questões relativas à causa subjacente não impede
a execução do título executivo extrajudicial

Exegese do art. 784, III, do CPC/2015

Precedentes - Decisão reformada para que se
afaste a suspensão dos embargos opostos à
execução - Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
embargos opostos à execução de título extrajudicial e que deferiu o pedido
de suspensão do feito até que as partes submetam a controvérsia à Câmara
arbitral, conforme previsão de cláusula contratual compromissária.
Sustenta a recorrente (exequente-embargada) ser
cabível o prosseguimento dos embargos opostos pelo agravado, pois o
instrumento particular celebrado entre as partes é título executivo
extrajudicial. Afirma, ainda, que já se consumou a prescrição para a
instauração do procedimento no juízo arbitral, podendo ela recorrente se
socorrer do Poder Judiciário para receber o seu crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso processado sem efeito ativo, com resposta do
agravado, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. A execução está fundada em instrumento particular
de intermediação e comissionamento de contratação de atleta (cf. fls.
28-30).
Tal contrato foi subscrito por duas testemunhas, tem
valor e vencimento determinados e, em tese, é possível o seu uso para
aparelhar execução.
Embora exista no referido documento cláusula
compromissória prevendo a convenção de arbitragem para dirimir
controvérsias, tal estipulação não é absoluta e tampouco tem o condão de
afastar a atuação do Poder Judiciário em ações de execução.
A controvérsia se estabelece na aparente colisão de dois
institutos jurídicos: (i) a arbitragem, disciplinada em legislação própria e
expressamente reconhecida pelo art. 3o, § 1o, do CPC/2015 e (ii) a
executividade conferida aos títulos previstos no rol do art. 784 do
CPC/2015 (títulos executivos extrajudiciais).
Não há desarmonia na submissão concomitante de um
mesmo título à arbitragem e à executividade prevista pela lei processual.
Isto porque, ao celebrar o negócio jurídico optando pela
solução de litígios pela via arbitral, a parte não renuncia jurisdição estatal
quanto à executividade, tanto do título, quanto das próprias sentenças
arbitrais, que são títulos executivos judiciais (cf. art. 515, VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC/2015). Nem poderia fazê-lo porque o juízo arbitral carece de poder
executório, que é monopólio da jurisdição estatal.
Assim, a existência de cláusula compromissória não
afasta, nem é excludente à executividade do título, pois são dois atributos
distintos daquele documento e que qualificam as obrigações nele
entabuladas quanto à competência para a solução de litígios (crise de
direito material) e quanto à possibilidade de socorro direto ao Estado
quando verificada a crise de adimplemento.
Extrai-se da doutrina:
“Também
com
relação
aos
títulos
executivos
extrajudiciais pode haver alguma perplexidade quando inserem as partes
no texto a cláusula compromissória e a cláusula de eleição de foro. Antes
de mais nada, convém chamar a atenção para o fato de que pode causar
algum mal-estar a existência de cláusula compromissória em título
executivo extrajudicial. Não há, porém, incongruência alguma entre a
existência de um título executivo e a possibilidade de arbitragem, mas
a correlação entre os temas deve ser bem compreendida: se houver
alguma dúvida sobre o título (ou sobre as obrigações ali consignadas),
tal crise de certeza deve ser dirimida pela via arbitral; mas se houver
inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo da via judicial,
propondo demanda de execução, sem que haja espaço para a
arbitragem. Vale tomar como referência, para argumentar, algum título
que tome a forma descrita no inciso II do art. 585 do Código de Processo
Civil: se as partes firmam um contrato de mútuo ou uma confissão de
dívida fazendo assinar o instrumento particular por duas testemunhas -,
que significado tem inserir em tais contratos uma cláusula compromissória,
seguida de uma cláusula de eleição de foro? A vontade dos contratantes
resulta clara: se houver alguma controvérsia sobre o contrato (que também
constitui título executivo), não deverão os contratantes recorrer ao Poder
Judiciário, mas sim aos árbitros; mas, para resolver eventual crise de
inadimplemento, as partes já têm título executivo, de maneira que a via
adequada é o processo de execução (e os árbitros não têm naturalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência para medidas satisfativas), que será capitaneado pelo juiz
estatal da comarca previamente eleita pelas partes (eleição de foro).” (cf.
Carlos Alberto Carmona, Considerações sobre a cláusula compromissória e
a cláusula de eleição de foro, in Arbitragem : Estudos em homenagem ao
Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam, Coord. Carlos
Alberto Carmona, Selma Ferreira Lemes e Pedro Batista Martins, São
Paulo, Atlas, 2007, p. 43, sem ênfase no texto original).
A possibilidade de execução de título cujas discussões
relativas à causa subjacente estão excetuadas da jurisdição estatal (por
haver cláusula compromissória arbitral em seu bojo) é afirmada por
jurisprudência deste Tribunal e da Corte Superior:
“EXECUÇÃO
ARBITRAGEM
EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução por quantia certa contra devedor
solvente fundada em contrato contendo cláusula compromissória

Cláusula compromissória que não inibe o credor de promover a
execução perante o Poder Judiciário Competência do Juízo Arbitral
reservada à matéria de mérito suscitada em sede de embargos

Competência do juízo da execução para o exame dos aspectos formais do
título
Doutrina e jurisprudência
Execução fundada em 'Oferta
Vinculante' e 'Contrato de Compra e Venda de Ações' Título que
preenche os requisitos do art. 585, II do CPC Cláusula contratual
prevendo a concessão de empréstimos à devedora
Título que em
princípio preenche os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade (art. 586
do CPC) Exceção de pré-executividade rejeitada Demais questões que
devem ser discutidas e decididas nos embargos já ajuizados, inclusive a
eficácia ou não da sentença arbitral em relação à executada Sentença
reformada

RECURSO
PROVIDO.”
(cf.
Apel.
no
0169860-10.2011.8.26.0100, rel. Des. Alexandre Marcondes, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 03-02-2015).
“EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Contrato de locação. Cláusula compromissória. Irrelevância. A existência
de convenção de arbitragem não pode impedir a execução forçada,
pois os atos coercitivos utilizados para a satisfação do crédito do
exequente
enquadram
monopólio
do
Estado.
Precedentes
da
jurisprudência. Sentença anulada. Causa madura. Incidência do art. 515, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o, do CPC. Embargos improcedentes. Recurso provido em parte.” (cf.
Apel. no 201626-86.2008.8.26.0100, rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 28a
Câmara de Direito Privado, j. 28-5-2013).
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
ARBITRAGEM.
EXECUÇÃO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
MÉRITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. QUESTÕES FORMAIS,
ATINENTES
A
ATOS
EXECUTIVOS
OU
DE
DIREITOS
PATRIMONIAIS INDISPONÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO
ESTATAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA
JURÍDICA. LEI NOVA. MARCO TEMPORAL PARA A APLICAÇÃO
DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A cláusula arbitral, uma
vez contratada pelas partes, goza de força vinculante e caráter obrigatório,
definindo ao juízo arbitral eleito a competência para dirimir os litígios
relativos aos direitos patrimoniais disponíveis, derrogando-se a jurisdição
estatal. 2. No processo de execução, a convenção arbitral não exclui a
apreciação do magistrado togado, haja vista que os árbitros não são
investidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não
tendo poder coercitivo direto. 3. Na execução lastreada em contrato com
cláusula arbitral, haverá limitação material do seu objeto de apreciação
pelo magistrado. O Juízo estatal não terá competência para resolver as
controvérsias que digam respeito ao mérito dos embargos, às questões
atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência,
constituição ou extinção do crédito) e às matérias que foram eleitas para
serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz e kompetenz), que
deverão ser dirimidas pela via arbitral. 4. A exceção de convenção de
arbitragem levará a que o juízo estatal, ao apreciar os embargos do
devedor, limite-se ao exame de questões formais do título ou atinentes
aos atos executivos (v.g., irregularidade da penhora, da avaliação, da
alienação), ou ainda as relacionadas a direitos patrimoniais
indisponíveis, devendo, no que sobejar, extinguir a ação sem resolução
do mérito. 5. Na hipótese, o devedor opôs embargos à execução,
suscitando, além da cláusula arbitral, dúvidas quanto à constituição do
próprio crédito previsto no título executivo extrajudicial, arguindo a
inexistência da dívida pelo descumprimento justificado do contrato.
Dessarte, deve-se reconhecer a derrogação do juízo togado para apreciar a
referida pretensão, com a extinção do feito, podendo o recorrido instaurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento arbitral próprio para tanto. 6. O Superior Tribunal de Justiça
propugna que, em homenagem à natureza processual material e com o
escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários
advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato
processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a
aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 7. No caso concreto, a
sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa
forma, não obstante o fato de esta Corte Superior reformar o acórdão
recorrido após a vigência do novo CPC, incidem, quanto aos honorários, as
regras do diploma processual anterior. 8. Recurso especial provido.” (cf.
REsp. 1465535/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
21-6-2016).
“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
JURISDIÇÃO
ESTATAL.
POSSIBILIDADE. 1. Trata-se, na origem, de embargos à execução de
título extrajudicial, aparelhada em contrato com cláusula compromissória.
2. Mesmo em contrato que preveja a arbitragem, é possível a execução
judicial de confissão de dívida certa, líquida e exigível que constitua título
executivo nos termos do art. 585, inciso II, do Código de Processo Civil,
haja vista que o juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos.
Precedente do STJ. 3. A existência de título executivo extrajudicial
prescinde de sentença arbitral condenatória para fins de formação de um
outro título sobre a mesma dívida. 4. Recurso especial provido.” (cf. REsp
1373710/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j.
07-4-2015).
“PROCESSO
CIVIL.
POSSIBILIDADE
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
QUE
CONTÉM
CLÁUSULA
COMPROMISSÓRIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
AFASTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. - Deve-se
admitir que a cláusula compromissória possa conviver com a natureza
executiva do título. Não se exige que todas as controvérsias oriundas de um
contrato sejam submetidas à solução arbitral. Ademais, não é razoável
exigir que o credor seja obrigado a iniciar uma arbitragem para obter juízo
de certeza sobre uma confissão de dívida que, no seu entender, já consta do
título executivo. Além disso, é certo que o árbitro não tem poder coercitivo
direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor, restrições a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de seus bens. - São
devidos honorários tanto na procedência quanto na improcedência da
exceção de pré-executividade, desde que nesta última hipótese tenha se
formado contraditório sobre a questão levantada. Recurso Especial
improvido.” (cf. REsp 944.917/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
Turma, j. 18-9-2008).
Deste último precedente extrai-se o voto da relatora
(Min. Nancy Andrighi) acerca da controvérsia entre os institutos da
arbitragem e dos títulos executivos extrajudiciais:
“Por outro lado, deve-se observar que o sistema legal
brasileiro revela a peculiaridade de admitir uma vasta gama de títulos
executivos aptos a iniciar um juízo de execução forçada, de satisfação sem
prévia cognição. Os termos do art. 585, II, CPC, permitem que qualquer
'documento assinado pelo devedor e por duas testemunhas' tenha força
executiva.
Dessa forma, a inclusão de uma cláusula arbitral em
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas pode
suscitar dúvidas sobre a permanência do caráter executivo do título.
A solução não aponta, no entanto, para o caráter
mutuamente excludente destes institutos. Ao contrário, deve-se admitir que
a cláusula compromissória possa conviver com a natureza executiva do
título. Em primeiro lugar porque não se exige que todas as controvérsias
oriundas de um contrato sejam submetidas à solução arbitral. O que
equivale a admitir que algumas questões se sujeitem à arbitragem e outras
não. Ademais, não é razoável exigir que o credor seja obrigado a iniciar
uma arbitragem para obter juízo de certeza sobre uma confissão de dívida
que, no seu entender, já consta do título executivo. A efetividade dos
direitos, princípio que sustenta o Estado Democrático, exige a
simplificação das formas, bastando realmente iniciar a execução forçada.
Além disso, é certo que o árbitro não tem poder
coercitivo direto, não podendo impor, contra a vontade do devedor,
restrições a seu patrimônio, como a penhora, e nem excussão forçada de
seus bens. Essa é a interpretação que se extrai dos arts. 22, §4o, e 31, Lei
9.307/96, bem como do art. 475N, IV, CPC (correspondente ao antigo art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
584, VI, CPC), que exigem procedimento judicial para a execução forçada
do direito reconhecido na sentença arbitral e para a efetivação de outras
medidas semelhantes.”
Diante deste quadro, reforma-se a decisão que
suspendeu o curso dos embargos opostos à execução.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45125
Agravo de Instrumento no 2173390-16.2019.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: R.w.m. Martins Assessoria Esportiva Ltda Epp
Agravado: Santos Futebol Clube
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Consoante sublinhou o nobre magistrado na decisão
agravada, “a discussão, portanto, gira em torno de saber se, diante dos
termos do contrato e circunstâncias da rescisão do contrato com o
atleta existe ou não saldo devedor ou credor por parte do embargante
(sentença fls. 198).
Portanto, cuida-se de discussão a respeito de
interpretação do próprio contrato, para verificação da existência, ou
não, de saldo devedor.
“O juiz estatal, não obstante possua competência
para examinar as questões formais do título ou atinentes aos atos
executivos, não possui competência para resolver as controvérsias
relativas à interpretação e ao descumprimento das obrigações
previstas no contrato, dado que tal competência foi atribuída ao juízo
arbitral” (precedente jurisprudencial invocado na r. decisão recorrida
fls. 199 dos autos principais).
Pode-se destacar ainda o seguinte precedente: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juízo estatal não terá competência para resolver as controvérsias que
digam respeito ao mérito dos embargos, às questões atinentes ao título
ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção
do crédito) e às matérias que foram eleitas para serem solucionadas
pela instância arbitral (Kompetenz e Kompetenz), que deverão ser
dirimidas pela via arbitral. A exceção de convenção de arbitragem
levara a que o juízo estatal, ao apreciar os embargos do devedor,
limite-se ao exame de questões formais do título ou atinentes aos atos
executivos (v.g. irregularidade da penhora, da avaliação, da
alienação) ou ainda as relacionadas a direitos patrimoniais
indisponíveis devendo, no que sobejar, extinguir a ação sem resolução
do mérito” (Resp. 1465535/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, j -21-6-2016).
Portanto, se o mérito da questão suscitada nos
embargos à execução, não diz respeito a questões formais do título
executivo ou à prática de atos executivos, tem-se como adequada a
solução do magistrado de suspender o processo, para que o juízo
arbitral resolva os temas afetos à sua competência.
Em tais circunstâncias, data máxima vênia, a
hipótese era mesmo de suspensão dos embargos e execução, para que
as partes submetessem a questão perante o juízo arbitral.
Ressalvo que a questão relativa à argüição da
prescrição para a apreciação do tema pelo juízo arbitral, não foi
objeto de apreciação pela decisão agravada, e assim, refoge aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limites do presente recurso, em razão do princípio do duplo grau de
jurisdição.
Ante ao exposto pelo meu voto negava provimento
ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
1213BD0B
10
12
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
128A9268
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2173390-16.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.